Tribunal: TJMT
Processo: 0022153-83.2017.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022153-83.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSINALVA DE JESUS - CPF: 002.288.411-43 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), J. K. J. S. - CPF: 053.404.921-41 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLE KAROLAYNE JESUS SILVA - CPF: 053.405.021-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO HENRIQUE DE JESUS SILVA - CPF: 053.404.791-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATO FIRMADO PELO FALECIDO, GENITOR E CÔNJUGE DOS AUTORES – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO QUE VENDEU O SEGURO DIRETAMENTE AO SEGURADO – LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS PARA PLEITEAR O ESTRITO CUMPRIMENTO DA AVENÇA – DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DO ESPÓLIO EM JUÍZO ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– RECEBIMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA REGULARMENTE CONTRATADO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser afastada a alegação de ilegitimidade passiva, pois o contrato foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir, dentre outras coberturas, eventual quitação de saldo devedor daquele contrato, formando assim uma cadeia de fornecedores.

Quanto a ilegitimidade passiva, não há necessidade de o espólio vir a Juízo em uma demanda que cobra seguro prestamista quando todos os herdeiros necessários estão vivos e figuram como autores.

E, em relação ao ao interesse de agir é cediço que este relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando presente o referido binômio na ação apresentada, não há que se falar em falta de interesse de agir da parte autora.

O contrato de adesão sujeita o consorciado ao pagamento de seguro, cobrado juntamente com a prestação mensal. Assim, ante o falecimento do consorciado, automaticamente estariam pagas as cotas consorciadas, com a consequente quitação da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., contra sentença, de Id. n.o 39042983, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dr. Flávio Maldonado de Barros, que, na Ação de Cobrança de Seguro Prestamista no 22153-83.2017.8.11.0055,
julgou procedente
o pedido formulado na exordial, para condenar a demandada/recorrente à quitação do saldo devedor do contrato n.o 0013477984-3, com a consequente expedição de carta de crédito para a retirada do bem, nos termos da contratação.

Irresignada, alega a apelante, nas razões de Id. n.o 39042986, preliminarmente, que que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo, devendo este espaço ser ocupado pela seguradora contratada; que os autores são partes ilegítimas para propor a demanda, que deveria ter sido apresentada pelo espólio do
de cujus
e que há, no caso, a ausência do interesse de agir, importando na carência da ação, pois não restou demonstrada a sua resistência em cumprir amigavelmente a solicitação.

Argumenta que a cota de consórcio em debate está cancelada e que fora adimplida somente uma prestação. Requer, assim, o provimento do seu recurso para reformar a sentença combatida, julgando extinta sem resolução de mérito a lide, acolhendo as prejudiciais de mérito em primeiro grau suscitadas. Sucessivamente, pede a total improcedência da demanda.

Foram apresentadas as contrarrazões, de Id. n.o 39042996, por meio das quais a parte apelada refuta
in totun
os argumentos do apelo. Não há preliminares.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, no parecer de Id. n.o 45324973, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai dos autos que o Sr. José Luiz da Silva (
de cujus
), quando faleceu possuía contrato de consórcio com ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. vinculado com um seguro de vida em caso de óbito do consorciado, e os apelados sob argumento de serem seus herdeiros legais, ajuizaram esta demanda,
após a negativa da administradora de consórcio, visando o recebimento do valor do bens objeto do contrato de consórcio número 0013477984-3 (R$13.663,00).

Pois bem.

Passo a análise das preliminares arguidas pela recorrente.

Alega a apelante ser ilegítima
para responder o presente feito por ser empresa administradora de consórcio. Entretanto, verifico que esta possui sim legitimidade passiva para responder à demanda, porquanto atuou como intermediária do negócio jurídico, ou seja, o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade financeira demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação realizada para garantir eventual saldo devedor.

Destarte, tenho que é perfeitamente aplicável a Teoria da Aparência em face dos princípios da boa-fé e da garantia de ampla defesa do consumidor, sendo a administradora parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda, nos termos que estabelece o artigo 3o,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelos mesmos motivos, isto torna a inicial apta, sendo cabível demanda monitória para a cobrança do seguro prestamista contratado da seguradora, por intermédio da administradora de consórcios.

Neste sentido são as seguintes jurisprudências:

“Conquanto, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pela cobertura securitária, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, por exceção deve responder de forma subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a legítima expectativa de ser a responsável pela indenização, ou atua de forma a retardar o seu pagamento." (AgRg no REsp 1.265.230/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 22/2/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
A instituição financeira é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor.
Sentença desconstituída. DERAM PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível No 70044963940, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/06/2012) (grifo nosso)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO.
FALECIMENTO DO CONSORCIADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO BEM OU DA CARTA DE CRÉDITO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71008276826, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 21/02/2019).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71008276826 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 21/02/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/02/2019)

Com relação à tese de ilegitimidade ativa dos apelados para proporem a presente demanda, entendo que esta tese não merece prosperar.

Analisando a certidão de óbito de Id. n.o 39042958, verifico que o
de cujus
deixou 3 (três) filhos menores, e por meio do processo no 8844-05.2011.8.11.0055 foi reconhecida a sua união estável com a Sra. Rosinalva de Jesus. Portanto, respeitando a ordem legal de sucessão, seus únicos herdeiros são sua convivente e filhos, que nesta lide compõem, regularmente, o pólo ativo.

Assim, não há necessidade de o espólio vir a Juízo em uma demanda que cobra seguro prestamista quando todos os herdeiros necessários estão vivos e figuram como autores.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA VINCULADO À PARTICIPAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL - MORTE DO SEGURADO - REQUERIMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS
- NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE - RECLAMO AFORADO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FIGURA COMO PRINCIPAL BENEFICIÁRIA -
LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA PLEITEAR O ESTRITO CUMPRIMENTO DA AVENÇA - PRELIMINAR RECHAÇADA
- ARGUMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À SEGURADORA - DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de seguro de vida em grupo de prestamistas, firmado para garantir o adimplemento de determinado investimento em caso de falecimento ou invalidez permanente do contratante, possuem os herdeiros do segurado legitimidade para pleitear judicialmente o estrito cumprimento da avença securitária, com a quitação do saldo devedor
, mormente diante da inércia da empresa estipulante, principal beneficiária do seguro. (...)" (Apelação Cível n. , de Ibirama, Des. Monteiro Rocha, j. em 18-12-2008) (grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO. 1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio. 2. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido deve ser afastada, ante a flagrante consonância da pretensão extraída da inicial com o conteúdo incontroverso das obrigações estipuladas no contrato de participação em consórcio. [...]5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual "a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores". 6. Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora. 7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51). 8. Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial. 9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda). 10. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1406200 AL 2012/0257539-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Com relação à preliminar arguida de falta de interesse de agir da parte autora, necessário se faz destacar no que consiste o interesse de agir.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"
A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda.
Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...)
O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial.
(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11a edição, 2009, pág. 196/197). (grifo nosso)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“
Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9a ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“
Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento.
(...)” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009) (grifo nosso)

In casu
, a pretensão desta é a quitação do consórcio em razão do seguro prestamista e a expedição da carta de crédito

E, analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte autora e como bem exarado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer
“Nestes casos, o entendimento é pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a nítida hipossuficiência do segurado em relação à seguradora e administradora de consórcio. Assim sendo, não merece prosperar o argumento de carência da ação, por falta de interesse de agir, considerando que os apelados afirmaram ter feito o requerimento via telefone, o qual foi negado. Ademais, o interesse de agir dos apelados é evidente, pois a apelante demonstra claramente a negativa ao pagamento do seguro prestamista no decorrer de toda a ação. Logo, afasta-se a preliminar de carência da ação.”
- Id. n.o 45324973.

‘

Assim,
rejeito,
também, esta preliminar suscitada e passo à análise seguinte.

Prosseguindo, no tocante às demais teses aventadas pelo apelante,
peço vênia à douta Magistrada de primeiro grau para, utilizando-me de parte da sentença por ela prolatada, adotar a prática de fundamentação
per relationem
(acolhimento da fundamentação), acolhida pela Suprema Corte, que em reiterados precedentes declara o seguinte:

“
(...) a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão(ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promovera formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.”
(STF, AI n. 825.520-AgR-Ed, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 12.09.11).

Com isso, evita-se, inclusive, tautologia desnecessária, tendo em vista as claras pontuações da Magistrada, Dra. Luciana B. S. Tomazetti, importa adotá-las, o que se faz também, em sua homenagem, como parte integrante do presente voto.

Sendo assim, perfilhando o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, passo a transcrever arestos da sentença guerreada,
in verbis
:

“Sem mais delongas, é incontroversa a relação contratual entre o falecido José Luiz da Silva e a parte demandada, o que pode ser confirmado pela proposta de adesão em grupo de consórcio de fls. 22/30, bem como pelas declarações de ambas as partes.

Do mesmo modo, como se colhe das fls. 24/24-verso, não há dúvida de que o “de cujus” adquiriu o seguro prestamista, que prevê cobertura dos riscos decorrentes, dentre outras possibilidades, de óbito, como é o caso dos autos.

A parte demandada insurge-se quanto à responsabilidade pela análise do sinistro e pagamento da indenização, imputando sua responsabilidade à seguradora correspondente (Seguradora Mapfre).

Não obstante, em que pese a estipulação contratual delimitando a responsabilidade à seguradora, como já dito acima, na condição de administradora do consórcio adquirido pelo favorecido falecido, a parte demandada responde objetiva e solidariamente à seguradora, uma vez que o contrato de seguro prestamista é acessório do contrato de consórcio, firmado para garantir o adimplemento da obrigação em caso de falecimento do contratante.

[...]

O contrato de fls. 24/29-verso prevê a contratação acessória do seguro de vida prestamista (item 4.2 - fl. 24). Já o item 20.3 esclarece que o seguro de vida tem por finalidade a cobertura das parcelas vincendas em caso de óbito do adquirente, excetuando-se da cobertura, apenas, as hipóteses de inadimplemento anterior ao óbito ou moléstia pré-existente.

No caso dos autos, não há informação de inadimplemento do consorciado e, pela proposta de adesão de fls. 23/23-verso e pelo documento juntado pela parte demandada à fl. 53, colhe-se que o falecido efetuou o pagamento da 1a parcela, no valor de R$ 292,30, no dia 23/12/2010, e faleceu no mês seguinte, conforme certidão de óbito (fl. 84).

Do mesmo modo, a exordial narra que o óbito do consorciado se deu em razão de acidente de trânsito. Assim, instada a manifestar quanto à certidão de óbito juntada à fl. 84, a parte demandada se limitou a invocar sua ilegitimidade quanto à análise, nada contestando acerca do óbito.

No mais, ainda que a parte demandada alegue que, em caso de pagamento, seria devido à parte autora somente o valor já pago pelo “de cujus” e não a quitação do contrato, em se tratando de seguro prestamista, no caso, pelo falecimento do consorciado, a finalidade é a quitação do bem, como exposto alhures.

Assim sendo, não demonstrada qualquer causa excludente da cobertura securitária, mormente em face da inversão do ônus probatório, é reconhecida, neste momento, a responsabilidade da parte demandada e, para tanto, deverá por ela ser realizada a quitação do bem, na forma requerida.

Insta consignar que, como não há indicação dos beneficiários pelo Segurado, o capital segurado deverá ser pago de acordo com o que determinar a legislação civil. Logo, nos termos do art. 1.829 do Código Civil, a indenização será devida aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, exatamente os autores do vertente feito.

A parte demandada poderá exercer seu direito de regresso em face da seguradora, caso entenda pertinente, na forma do parágrafo único do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. ”
Id. n.o 39042983

Portanto, a sentença não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que o melhor direito e o conjunto probatório colacionado aos autos respalda a pretensão dos autores, ora apelados.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020